Tribunal: TCU
Processo: 034.367/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13248/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.367/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Marquezan da Silva (CPF XXX.732.490-XX); Marcos Henrique Silva de Souza (CPF XXX.437.207-XX); Matheus de Mello Pereira Mandu (CPF XXX.160.367-XX); Micael Tariga Iglesias (CPF XXX.065.034-XX); Pedro Igor Gomes da Silva (CPF XXX.681.507-XX); Rafael Eduardo Correia Rodrigues (CPF XXX.378.627-XX); Raphael Jacques de Souza (CPF XXX.339.307-XX); Rennan da Silva Martins Freitas (CPF XXX.787.907-XX); Rodolfo Luciano Duarte (CPF XXX.926.136-XX) e Saullo Ribeiro dos Reis (CPF XXX.572.426-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.